Tribunal: STF
Processo: ARE 1475496
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Legitimidade do ente municipal para a execução fiscal. Tema 642 da repercussão geral e Súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que acolheu exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constante dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.